Tribunal: TJBA
Processo: 8012275-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012275-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LCR RECURSOS HUMANOS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

10

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. CARTA DE FIANÇA VENCIDA. BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS FORA DO DOMÍNIO TERRITORIAL DO ENTE TRIBUTANTE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI 6.830/80. LIQUIDEZ NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE HARMONIA COM O DIREITO DO EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na
discussão a respeito da possibilidade de substituição da carta fiança vencida por imóveis localizados em município diverso, ofertados pelo devedor, diante de recusa expressa da Fazenda Pública.

2.

o art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) faculta à parte executada, para fins de garantia da execução, a nomeação de bens à penhora, desde que observada a ordem de preferência disposta no art. 11 da referida Lei.

3.
Considerando a escolha do legislador que estabeleceu preferência de ativos, a substituição de garantia na execução fiscal deve observar os requisitos da Lei n.º 6.830/80 e do CPC, em especial a ordem legal de penhora (art. 11 da LEF), cuja inobservância, somada à ausência de liquidez e à discordância do exequente, legitima a rejeição dos bens ofertados.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a substituição da garantia por bens fora da ordem legal exige, além da demonstração de idoneidade e suficiência, a anuência expressa do credor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor (STJ - REsp: 1732016 SP 2018/0062751-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

5. C
onquanto a parte agravante sustente a preponderância do princípio da menor onerosidade do devedor, a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça perfilha a orientação segundo a qual é ônus da parte executada afastar a presunção legal de razoabilidade da ordem de preferência, bem assim que o bem nomeado também atende à satisfação do interesse do credor insculpida no art. 11 da LEF (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1852289 SE 2019/0355361-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

6.
A mera alegação de dificuldades financeiras e risco de comprometimento da subsistência econômica da empresa não autoriza a imposição de substituição da garantia na forma pretendida, principalmente quando o bem ofertado não apresenta elementos capazes de certificar a segurança da liquidez, como é o caso de imóveis localizados em outro Município. A recusa do exequente, nesse contexto, não pode ser reputada abusiva ou irrazoável.

7. O
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme orientação no sentido de que o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou requerimento de atribuição de efeito suspensivo (Classe: Agravo, Número do Processo: 8029356-88.2020.8.05.0000,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 09/03/2021).

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA